Tribunal: STF
Processo: Rcl 58252
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR 452-37.2018.5.05.0641, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.



    Sustenta que o ato reclamado



    “[...] desrespeita a autoridade da decisão proferida na ADC nº 16/DF e do RE 760931/DF quando afirma que o ente público deve ser responsabilizado pelo fato da prestadora de serviços não ter promovido o regular recolhimento dos depósitos do FGTS, não ter quitado as verbas rescisórias, ou seja, responsabilidade automática.” (pág. 6 da petição inicial, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF; […].” (pág. 13 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público.



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF:



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, observo que ato impugnado é o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, no qual o TST entendeu caracterizada a culpa in vigilando, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “[...]



    No caso, o Colegiado a quo decidiu que a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente responsável pela integralidade da dívida trabalhista. Confira-se in verbis, fls. 483-484: 



    ‘[...]



    No caso em tela, contudo, embora haja nos autos prova documental de que o ente público demandado tenha notificado a empresa para que regularizasse o cumprimento das suas obrigações trabalhistas, entendo que a fiscalização foi insuficiente. 



    Resta demonstrada a culpa in vigilando, tendo em vista que a fiscalização foi ineficaz na medida em que a prestadora de serviços, como evidenciado nos autos, não promoveu o regular recolhimento dos depósitos do FGTS, não quitou as verbas rescisórias, o que não se verificaria se houvesse fiscalização regular imposta nos arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/1993. 



    Assim, estando confirmada a efetiva falha na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratante (culpa ), defiro o pedido in vigilando do autor de sua responsabilização in vigilando subsidiária pelos créditos ora reconhecidos.’”. (págs. 6-7 do documento eletrônico 8, grifos no original).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se, entre outras, a ausência de observância do art. 67 da Lei 8.666/1993 quanto a não indicação de representante para fiscalizar a execução do contrato e a ausência do recolhimento do FGTS.



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso.



    Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente.



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.



    Destaco, por fim, que a intenção da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator